Tribunal: TJBA
Processo: 8002093-11.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002093-11.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS MOTTA

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

AGRAVADO/APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. NULIDADE. EFEITOS. LIMITAÇÃO. TEMA 916, STF. APLICAÇÃO CONJUGADA COM TEMA 551. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Alinhada a decisão recorrida com a tese firmada no Tema 916 do STF, que limita os efeitos da contratação temporária irregular ao pagamento dos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, mostra-se inaplicável a interpretação conjugada com o Tema 551.

II – A
ratio decidendi
do precedente firmado no RE 1.410.677/MG pressupõe o desvirtuamento de contratação inicialmente válida, o que não se amolda à hipótese de vício desde a origem por ausência de processo seletivo e de excepcional interesse público desde a formação do vínculo.

III - Ausentes argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno na Apelação de n.º 8002093-11.2021.8.05.0109
, na Comarca de Irará, em que figura como
Agravante
ADRIANO DOS SANTOS MOTTA e como
Agravado
MUNICIPIO DE IRARÁ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA